Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-51.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000761-51.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA - CPF: 051.600.861-70 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILVAN ANTONIO DE SA TELES - CPF: 654.718.812-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELLIN REGINA NARCIZA CORREA MENDES DE SOUZA - CPF: 060.886.531-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN JORGE PAES DE BARROS SILVA - CPF: 041.023.291-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ AMELIA DOS SANTOS - CPF: 942.475.521-04 (VÍTIMA), HEITOR DE ALMEIDA SOARES - CPF: 590.812.441-91 (VÍTIMA), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA - CPF: 014.631.785-81 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA - CPF: 014.631.785-81 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000761-51.2022.8.11.0037

APELANTE: TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
:
1)
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGENTE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS;
2)
ILICITUDE PROBATÓRIA EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DESACOLHIMENTO – INCONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
MÉRITO
:
3)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVAE
– CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE;
4)
EXTIRPAÇÃO DAS MAJORANTES DO ARTIGO 157, §§2o, II, 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – PROVA ORAL QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO E A PRESENÇA DE OUTROS AGENTES NA PRÁTICA DELITUOSA;
5)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003 PARA O DO ARTIGO 12, DO MESMO ESTATUTO – INVIABILIDADE – ARTEFATO APREENDIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR;
6)
PARCIALIDADE DO JULGADOR NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA – TESE SUSTENTADA NO FATO DE A DECISÃO SER CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS;
7)
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR REDIMENSIONADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS
DE OFÍCIO
: CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO CONJUNTO DELAS – SÚMULA N. 443, DO STJ – PENA FINAL REAJUSTADA.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Inviável a tese relacionada à quebra da cadeia de custódia quando as provas judiciais asseguram a confiabilidade do material produzido em sede inquisitorial, não ficando evidenciado que as irregularidades ocorridas no inquérito policial ocasionaram prejuízo à defesa.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de roubo diante da existência de provas quanto à autoria e materialidade dele, sobretudo quando a
res furtivae
é apreendida em poder do acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa.

Comprovada, pelas provas orais a utilização de arma de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo majorado, não havendo se falar na extirpação das majorantes.

Descabida a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se o artefato foi apreendido no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e a disponibilidade sobre ele ao ocupante do automóvel, bem como o transporte do armamento para localidade diversa do roubo, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

Não se acolhe a alegação de parcialidade da sentença, se a suspeita lançada se funda no fato único de ter sido prolatada em desacordo com as expectativas do apelante.

“
A condenação dos réus na reparação dos danos causados às vítimas, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia, mostrando-se irrelevante a hipossuficiência momentânea dos agentes [...]
” [TJ/MT, N.U 0002488-60.2019.8.11.0007].

O valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pelas vítimas.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” [Súmula n. 443/STJ].

Constatada a desproporcionalidade no aumento da sanção pecuniária, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com a pena privativa de liberdade, readequando-se o montante final da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000761-51.2022.8.11.0037

APELANTE: TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por TÚLIO FERNANDO SOARES PEREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (autos PJE n. 1000761-51.2022.811.0037), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado – pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [arts. 157, §§2o, II, e 2o-A, I, (por duas vezes), do Código Penal e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

Em suas razões recursais, a defesa requer,
preliminarmente
, que:
1.1)
seja concedido o benefício da justiça gratuita ao apelante, notadamente pela sua hipossuficiência econômica;
1.2)
em razão da inobservância do artigo 158-A, do Código de Processo Penal, sejam desentranhados “
os documentos juntados aos autos pela acusação”
, haja vista a ocorrência da quebra da cadeia de custódia. No
mérito
, aduz que:
2.1)
não há provas suficientes para a condenação pelo crime de
roubo majorado
, uma vez que as coligidas nos autos são frágeis e se resumem às produzidas na fase inquisitiva, autorizando o reconhecimento da parêmia
in dubio pro reo;
2.2)
o delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser desclassificado para o do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, porquanto o artefato bélico não foi encontrado em poder do acusado, mas no interior do porta-luvas do veículo que ele estava conduzindo.

Subsidiariamente, pede:
3.1)
a extirpação das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo no
crime do artigo 157, §2o, do Código Penal
, haja vista a insuficiência de provas para suas constatações;
3.2)
o afastamento do
quantum
indenizatório fixado, tendo em vista não ter sido comprovado o prejuízo suportado pelas vítimas [doc. digital n. 137978720]

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 137978729].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 146380658].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000761-51.2022.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa do apelante busca a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que ele é “
carente”
e economicamente hipossuficiente, não tendo condições de “
arcar com o preparo, com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios [...] sem prejuízo de seu sustento e de sua família”
.

A preliminar
não merece
acolhimento.

Digo isso porque, verificando os documentos coligidos nos autos, o acusado foi representado por advogado particular desde a realização da audiência de custódia (doc. digital n. 74536337), razão pela qual,
primo icto oculi
, fica afastada a alegada hipossuficiência econômica.

De mais a mais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o benefício da justiça gratuita somente pode ser concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3) RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado. Recurso desprovido em consonância com o parecer”
(N.U 0005333-73.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO VERSADO NO ART. 250, CAPUT, DO CP [...] ALMEJADA A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESACOLHIMENTO – ACUSADO ASSISTIDO TECNICAMENTE POR DEFENSOR CONSTITUÍDO – NÃO RELATADA AO JUÍZO A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A DEFESA TÉCNICA – INTELECÇÃO DO ART. 98, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – EVENTUAL SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – APELO DESPROVIDO [...]

Não há que se cogitar de assistência judiciária gratuita quando o acusado possui advogado constituído, não relatando a impossibilidade de arcar com sua defesa técnica – circunstância que atrairia a atuação da Defensoria Pública ou a nomeação de defensor dativo [...]. Impraticável a reforma da sentença que condena o réu, que se diz economicamente hipossuficiente, nas custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la”
(N.U 0000907-73.2011.8.11.0109, , GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Aduz a defesa que não foram observados os procedimentos elencados pelo artigo 158-A, do Código de Processo Penal, o que arrefece a confiabilidade da prova material produzida na instrução criminal.

Para tanto, afirma que:
1)
a autoridade policial não exigiu que as vítimas apresentassem documentos que comprovassem a propriedade das joias e/ou semijoias apreendidas em poder do apelante;
2)
a filmagem gravada pelo circuito de câmeras das residências vizinhas – que registra ter o apelante parado seu veículo próximo à cena do crime – não foi juntada e/ou disponibilizada nos autos, tampouco periciada para atestar sua veracidade.

Tendo em vista que a preliminar se confunde com outros pedidos relacionados ao mérito do recurso, postergo sua análise para a conclusão do voto.

M É R I T O

Exsurge dos autos que TÚLIO FERNANDO SOARES PEREIRA foi denunciado em razão da prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (por duas vezes)] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A exordial ministerial foi assim colocada:

“[...]
Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima HEITOR realizava uma limpeza no lote que fica ao lado de sua residência, quando foi surpreendido por dois dos executores do roubo em tela, os quais portando armas de fogo, aparentemente um revólver e uma pistola, anunciaram o assalto e renderam a vítima.

Ressai dos autos, que os autores do delito levaram a vítima para o interior da residência e ordenaram que ele se deitasse no chão e não olhasse para eles. Em seguida, exigiram joias e dinheiro, que prontamente foi entregue pelo ofendido.

Foi apurado ainda, que durante a ação delitiva a vítima Beatriz, esposa de Heitor, chegou em sua residência e foi rendida pelos assaltantes.

Durante a ação delitiva, as vítimas foram ameaçadas de morte pelos autores do delito, os quais advertiram que se comunicassem o crime à polícia e eles fossem presos, iriam matar todas as pessoas da residência.

Infere-se dos autos, que os criminosos trancaram as vítimas Heitor e Beatriz no quarto e, logo após, deixaram o local levando o veículo e os demais pertences supraditos.

Descreve ainda o caderno investigativo que após tomar conhecimento do delito os investigadores da Polícia Judiciária Civil iniciaram as diligências investigativas pertinentes e lograram êxito em identificar o veículo de apoio usado pelos criminosos.

Diante disso, foram realizadas rondas para localização do veículo e nas imediações da Rua Ipê Amarelo foi visualizado um veículo com características similares ao utilizado no crime, razão pela qual foi realizada a abordagem e a busca no interior do referido veículo, que na oportunidade era conduzido pelo denunciado TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA, sendo localizada a quantia de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) em espécie, uma caixa com 25 (vinte e cinco) semijoias pertencentes à vítima Beatriz, um revólver calibre .38 com 04 (quatro) munições intactas e um cartão bancário em nome de EVELLIN REGINA NARCIZA CORREA MENDES DE SOUZA, sendo este referente a uma das contas bancárias que receberam valores subtraídos das contas das vítimas, o que culminou na prisão em flagrante de TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA.

Por fim, restou evidenciado dos autos que, embora praticados no mesmo contexto fático, o denunciado e seu(s) comparsa(s) atingiram patrimônios de vítimas diversas, vez que subtraíram dinheiro e celulares pertencentes a Heitor e Beatriz, bem como subtraíram valores monetários da conta bancária de Heitor no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e da conta bancária de Beatriz, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), através de transferências realizadas via pix pelos aparelhos celulares dos ofendidos, além de diversas joias no valor aproximado de R$10.000,00 (dez mil reais) e 01 (um) veículo automotor marca/modelo JEEP COMPASS, pertencentes a vítimas Beatriz, motivo pelo qual resta forçoso o reconhecimento da prática de delitos distintos em concurso formal. [...]”
(doc. digital n. 137978673).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 137978275), boletins de ocorrência (docs. digitais n. 137978277 a 137978279), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 137978299), extrato de recebimento do PIX enviado da conta das vítimas (doc. digital n. 137978655), relatório policial (doc. digital n. 137978666), exame de balística forense (doc. digital n. 137978664), e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, os policiais civis responsáveis por atender a ocorrência, GILVAN ANTÔNIO DE SÁ TELES e CHRISTIAN JORGE PAES DE BARROS SILVA, narraram:

“
[...] QUE esta equipe de investigação tomar ciência do roubo majorado noticiado no BO 2022.24751, imediatamente realizou diligencias com intuito de localizar os suspeitos e recuperar os objetos subtraídos. QUE assim, durante as investigações foi possível identificar que um veículo KWID de cor branca, que teria dado apoio ao delito e que possivelmente seria o veículo utilizado para a fuga dos suspeitos. Que diante disso, foram realizadas diligencias e na Rua Ipê Amarelo, foi visualizado um veículo com as caracterizas similares ao utilizado para a pratica do roubo; QUE com a suspeita de se tratar do mesmo veículo, foi realizada a abordagem dele, sendo possível perceber um grande nervosismo do condutor. QUE, por conseguinte, foi realizada a busca no interior do veículo sendo localizado uma quantia de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), uma caixa com 25 semi joias pertencentes a vítima e um revólver calibre .38. QUE perante o exposto, foi dada voz de prisão ao suspeito e foi realizada a sua condução para delegacia de polícia sem lesões corporais [...]”
(docs. digitais n. 137978280 e 137978281).

As vítimas, BEATRIZ AMÉLIA DOS SANTOS e HEITOR DE ALMEIDA SOARES, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[
...
] relata que foi para a academia, por volta das 7h e que quando retornou, por volta das 08:10h, encontrou a casa com o portão fechado e tudo parecia tudo normal; QUE entrou na residência, quando encontrou com seu esposo de posse dos suspeito vindo ao seu encontro; QUE os dois suspeitos estavam armados; QUE em seguida, levaram a declarante e seu esposo para dentro do quarto do casal, ordenaram que deitassem

ao chão com o rosto voltado para o piso; QUE os suspeitos ficavam o tempo todo se tinham dinheiro, joias , onde estavam; QUE os suspeitos ameaçam as vítimas dizendo que se chamassem a polícia e eles fossem presos, iriam voltar na residência e matar todos; QUE os suspeitos eram magros, um de pele clara e outro moreno, com estatura nem tão alto e nem tão baixo, usavam óculos, bonés, máscaras e roupas compridas, o que dificulta o reconhecimento; QUE após os suspeitos deixarem a vítima dentro do quarto, trancaram o quarto e em seguida a vítima ouviu os suspeitos abrindo o portão e saindo com o seu veículo, um JEEP COMPASS; QUE após silenciar tudo, as vítimas começaram a gritar e a bater na porta do quarto, na intenção que seu filho (12 anos) que estava dormindo no outro quarto, acordasse; QUE o seu filho acordou e foi ate o quarto do casal, momento que seu esposo pediu para que ele colocasse uma escada na sacada para poder descer; QUE seu esposo foi ate a área de serviço e pegou o celular de sua funcionária e acionou a policia [...]”
(doc. digital n. 137978283).

“
[
...
] relata que na data de hoje, saiu para trabalhar por volta das 05:00 hrs da manha, em seu comercio: QUE por volta das 07:30 hrs, retornou para a sua residência e foi roçar um lote vazio que fica ao lado de sua residência, que também lhe pertence, quando foi abordado por dois suspeitos, tomando por assalto; QUE os suspeitos levaram a vitima para dentro de casa, em seguida ordenaram que deitasse ao chão e não olhasse para eles; QUE os filhos da vitima, que são menores de idades, estavam dormindo e não viram o ocorrido; QUE os suspeitos pediram joias e dinheiro; QUE a vítima foi entregando todos os pertences solicitados pelos suspeitos; QUE a vitima tinha um valor em torno de R$48.000,00 A R$50.000,00, guardado dentro da gaveta do seu guarda-roupa; QUE durante o roubo, sua esposa chegou da academia, momento que também foi rendida e ambos levados para dentro do quarto do casal; QUE já dentro do quarto, ouviram os suspeitos saindo com o seu veículo um JEEP Compass; QUE os suspeitos levaram todo o dinheiro, joias e o veículo da esposa do declarante; QUE após a saída dos suspeitos, saiu na sacada do quarto, vindo a pular e ir na área de serviço, pegou o celular da sua funcionária e ligou para a polícia; QUE a todo tempo os suspeitos os juravam de morte, dizendo que se a vítima denunciasse o caso a polícia e eles fossem presos, iriam matar todos da residência e que essas ameaças foram feitas durante todo o assalto; QUE os dois suspeitos estavam com arma em punho, um parecia ser um .38 e o outro uma pistola; QUE afirma que quando foi roçar o lote,

os dois suspeitos já estavam do lado de sua residência, porém, a vítima afirma que

não desconfiou dos suspeitos, pois pensou que fossem trabalhadores de uma obra em construção que tem ao lado de sua residência; QUE os suspeitos estavam de roupas compridas, bonés e óculos, o que dificultou o reconhecimento,

apenas dava para ver que ambos eram magros, estatura alta [...]”
(doc. digital n. 137978285).

TÚLIO, quando interrogado em sede policial, declarou:

“
[...] que fazia uma semana que estava conversando com a pessoa de PEDRO HENRIQUE; QUE PEDRO HENRIQUE lhe disse que estavam planejando fazer um roubo, porem não lhe disse o lugar; QUE na terça feira o interrogado encontrou-se com PEDRO HENRIQUE, onde o mesmo afirmou que iria fazer um roubo esta semana; QUE na data de hoje, por volta das 07:00h PEDRO HENRIQUE ligou e pediu para que o suspeito levasse ele do bairro Limoeiro até a praça matriz; QUE assim foi feito; QUE por volta das 09:30h, PEDRO HENRIQUE ligou novamente e pediu para ir buscá-lo na praça matriz e leva-lo ate no final da toca do Jacaré; QUE a todo momento PEDRO HENRIQUE estava sozinho; QUE na toca do Jacaré, havia um gol preto, quatro portas a espera de Pedro HENRIQUE; QUE PEDRO HENRIQUE, logo

embarcou no veículo e saiu do local, deixando o indiciado só; QUE segundo o indiciado, PEDRO HENRIQUE lhe ofereceu R$5.000,00(cinco mil) para fazer esse "corre"; QUE o indiciado afirma que não tinha ciência da arma deixada no veiculo pelo PEDRO HENRIQUE, pensava que só havia o dinheiro e nada a mais; QUE quando estava voltando foi abordado pela polícia civil, em frente a casa de sua avó; QUE PEDRO HENRIQUE, tem costume de ficar na casa

RAFAEL e em uma casa localizada na rua Limoeiro, bairro Primavera III; QUE o carro é locado e pertence a empresa Localize e segundo o indiciado estava trabalhando como Uber nesta cidade; QUESTIONADO sobre o cartão pagbank, em nome de EVELLIN R N C M SOUZA, encontrado em sua posse [...] segundo o indiciado, esta moça é uma conhecida de Pedro Henrique e que foi o próprio Pedro Henrique que lhe passou este cartão e disse que quando estivesse tudo pronto [...] EVELLIN iria ligar para pegar o cartão; QUE segundo o indiciado não conhece EVELLIN; QUE o indiciado nega qualquer envolvimento com o roubo [...]”
(doc. digital n. 137978288).

Em 29 de janeiro de 2022, a vítima HEITOR retornou à Delegacia de Polícia para complementar suas declarações,
verbis
:

“
[...] QUE após o roubo em sua residência, a vítima procurou o banco da Caixa Econômica e verificou que os suspeitos realizaram três PIX no valor de R$3.000,00, totalizando R$9.000,00 (nove mil reais)

e na conta de sua esposa BEATRIZ, fizeram um PIX de R$5.000,00 (cinco mil reais); QUE um desses valores foram transferido para a conta de EVELLIN REGINA NARCIZA CORREA MENDES DE SOUZA, justamente para a conta do cartão do banco que foi encontrado com o suspeito TULIO FERNANDO; QUE após o roubo as vitimas notaram falta de vários pertences da residência; QUE na data de ontem, a vítima passou a ligar insistentemente no celular, e terceiros que passavam pela local, localizado no Novo Poxoréu, ouviram o celular tocando e atenderam, informando a vítima o local deixado o celular pelos suspeitos; QUE de posse da informação a vitima foi ate o local e localizou o celular, um Iphone 8 Plus de cor branca [...]”
(doc. digital n. 137978653).

Por derradeiro, a testemunha EVELLIN REGINA NARCIZA CORREA MENDES DE SOUZA, proprietária do cartão

encontrado em poder do acusado, quando auscultada em sede policial, relatou:

“[...] que conhece TÚLIO desde a infância; QUE a declarante o considera como um irmão; QUE a declarante informa que seu cartão estava com ele desde o final do mês de dezembro de 2021; QUE a declarante sabe que TÚLIO está sem conta e por isso emprestou o cartão; QUE a declarante informa que não sabia que ele tinha depositado dinheiro na sua conta; QUE a declarante não tinha conhecimento do roubo e nem participação nele; QUE a declarante não tem acesso ao aplicativo da conta, pois está sem celular há duas semanas; QUE instalou o aplicativo da conta no celular de TÚLIO [...]”
(doc. digital n. 137978662).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas CHRISTIAN, GILVAN, JOYCE LOPES DE PAIVA, OSVALDO JÁCOMO RODRIGUES, as vítimas, HEITOR e BEATRIZ, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais civis CHRISTIAN e GILVAN, reafirmaram suas declarações extrajudiciais, acrescentando que:

“
Testemunha
: Eu tinha acabado de chegar na Delegacia, aí chegou a Polícia Militar noticiando o roubo, junto com as vítimas e havia um celular apreendido. Esse celular estava desbloqueado e apareceu a foto de um dos suspeitos, Pedro Henrique, que é menor de idade. Nisso daí, diligenciamos perto da residência dele, quando um colega passou imagens de um possível veículo Kwid, que havia dado suporte ao roubo. Que tinha imagens das câmeras de segurança sendo que localizamos o veículo [...] na rua Ipê amarelo, abordamos o Túlio dirigindo ele [...], dentro do veículo havia dinheiro, joias das vítimas e um revólver 38, diante disso fizemos a prisão em flagrante dele.

MP
: Então vocês chegaram no Kwid pelas imagens da residência?

Testemunha
: Isso, um colega conseguiu uma imagem de uma residência próxima ao local do roubo, em que ele deixava os suspeitos. Ao abordarmos o Kwid, nós verificamos que era o Túlio e ele estava com um mandado de prisão em aberto por outro roubo no final do ano. Achamos todos os objetos devido a isso.

MP
: Esses objetos que estavam no carro foram reconhecidos pelas vítimas?

Testemunha
: Sim, foram. Inclusive foram entregues para elas.

MP
: Tinha também uma grande quantia de dinheiro?

Testemunha
: Tinha, salvo engano, uns quinze mil e quinhentos reais [...], era um valor alto. Ele estava também com uma arma de fogo, revólver calibre 38 e estava sozinho no carro.

Defesa
: [...] o senhor falou que localizaram o Kwid a partir das imagens próximas à casa das supostas vítimas né [...] qual a distância era onde tinha as câmeras?

Testemunha
: Doutor, não sei, pois foi um colega que visualizou as imagens, ele só passou as informações para a gente que o Kwid branco poderia ter dado suporte e, por isso a gente abordou o carro com as mesmas características [...] próximo ao local.

Defesa
: E o senhor foi na abordagem [...]?

Testemunha
: Sim, eu estava na abordagem.

Defesa
: Na hora da entrega dos objetos [...] o senhor estava presente?

Testemunha
: Não, na hora não, mas elas reconheceram. Quem estava na hora era o escrivão com o Delegado Plantonista”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução Proc. n° 1000761-51.2022.8.11.0037-20220407_174526-Testemunha PC Christian.mp4)

Testemunha
: Assim que nossa equipe tomou conhecimento desse roubo, saímos para fazer investigações, já tínhamos conhecimento que o veículo da Marca Renault Kwid tinha dado apoio que nós verificamos através das câmeras de monitoramento, também já tínhamos informações sobre os possíveis suspeitos, nos deslocamos para a proximidade do Bairro Jardim Primavera III, onde sabíamos que alguns suspeitos residem naquele local e conseguimos visualizar o veículo com as mesmas características com o que tinha dado apoio nesse roubo. Fizemos campana, o veículo estava estacionado, depois visualizamos o Túlio, ele saiu, e fizemos a abordagem dele. Já estava bastante nervoso, foi feito busca no interior do veículo, onde encontramos, perto do câmbio um pacote de dinheiro, e também uma arma de fogo, calibre 38 e o Túlio já foi, de imediato, sem perguntar nada, dizendo que tinha levado os criminosos em determinados lugares. Conduzimos ele para a Delegacia para fazer o procedimento e lá foi verificado que tinha quantia de quinze mil reais, as joias que também foram encontradas no interior do veículo e foram reconhecidas, como pertencentes às vítimas.

MP
: Essa arma de fogo estava onde?

Testemunha
: No porta-luvas.

MP
: E os objetos que estavam no carro, as vítimas reconheceram como sendo deles?

Testemunha
: Sim, reconheceram.

MP
: A quantia era elevada?

Testemunha
: Era bastante elevada, em torno de quinze mil e quinhentos reais, aproximadamente.

MP
: Alguma coisa mais que você queira acrescentar?

Testemunha
: [...] o Túlio já era investigado pela equipe por ter praticado outro roubo, meses atrás [...] com o mesmo modus operandi [...].

Defesa
: O senhor falou que tomaram conhecimento do roubo, isso se deu de que forma?

Testemunha
: Nós estávamos na Delegacia e tomamos conhecimento [...] assim que a vítima informou [...] essa notícia chegou à Delegacia e já fomos [...] colher outras informações para chegar aos suspeitos.

Defesa
: O senhor falou que o veículo Kwid estaria dando apoio ao roubo, pode falar sobre isso?

Testemunha
: As imagens de câmeras mostraram que o veículo deu apoio e elas são bastante claras, onde desembarcam os suspeitos, cometem o roubo.

Defesa
: O senhor viu essas imagens?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: O Kwid estava na rua?

Testemunha
: O Kwid estava na rua, passou várias vezes próximo à residência e depois pararam próximo do local, onde desembarcaram os suspeitos.

Defesa
: Quando as supostas vítimas reconheceram os objetos o senhor estava presente?

Testemunha
: Estava.

Defesa
: Eles comprovaram a propriedade dos bens?

Testemunha
: Das joias.

Defesa
: Eles mostraram recibo, algo assim?

Testemunha
: Não tenho conhecimento”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução Proc. n° 1000761-51.2022.8.11.0037-20220407_175243-Testemunha PC Gilvan.mp4)

As vítimas, BEATRIZ e HEITOR asseveraram:

“
Beatriz
: Eu vou na academia três vezes na semana, esse dia, acho que foi num sexta-feira, eu voltei normalmente para casa [...], como estava tudo normal, voltei da academia, abri o portão e entrei para dentro. Nisso quando eu tava chegando próximo à entrada da casa [...] meu esposo veio de encontro [...] eu só visualizei ele [...], ele pediu para manter a calma, abaixar a cabeça e entrar para dentro. Só no momento que entrei na casa que eu fui a saber, fiquei meio apavorada [...], já pediram para eu deitar de barriga no chão e permaneci até o momento que pediram para subir no quarto de cima, fiquei deitada ao lado da minha sogra, da minha funcionária, no chão [...].

MP
: A senhora ficou até eles irem embora?

Beatriz
: No quarto debaixo ficou uma pessoa vigiando e a outra ficava na casa andando, pegando o que queria pegar. Ficamos com essa pessoa dentro do quarto. Depois que eles pediram para subir para o quarto de cima, onde ficamos trancados [...].

MP
: Eles fizeram a senhora realizar alguns PIX?

Beatriz
: Sim. Como eu tenho limite baixo, eu fiz um PIX só no valor de cinco mil da minha conta. Eles levaram também umas bijuterias, minha aliança, meu celular, algumas coisas da casa, uma BoomBox, um valor em dinheiro que a gente tinha [...]. Levaram meu carro também e abandonaram ele.

MP
: Quanto tempo depois que eles foram embora que a senhora ficou trancada no quarto [...]?

Beatriz
: Mais ou menos de vinte a vinte e cinco minutos. Meu marido desceu pela sacada, aí que ele conseguiu ligar para um chaveiro para vir poder retirar a gente do quarto.

MP
: Recuperou alguma coisa?

Beatriz
: As bijuterias, uma parte do dinheiro e mais algumas coisas miúdas.

MP
: A senhora conseguiu reconhecer algum deles?

Beatriz
: Não reconheci porque [...] na hora o medo é grande e eles pediam para não levantar a cabeça [...], momento algum teve como olhar [...], e eles estavam de boné, pela filmagem, de óculos.

MP
: Estavam armados?

Beatriz
: Sim.

Defesa
: Quando a senhora chegou da academia [...] a senhora permanece até o portão abrir quanto tempo para entrar?

Beatriz
: Questão [...] só de o portão levantar [...].

Defesa
: Quando a senhora chegou [...], a senhora teve por hábito ou cuidado de observar nas proximidades da sua casa?

Beatriz
: Tava tudo normal [...], sem movimento nenhum, nada que causasse suspeita.

Defesa
: Não tinha pessoa na rua?

Beatriz
: Que eu vi, não.

Defesa
: Tinha carro?

Beatriz
: Eu não vi.

Defesa
: Quantos PIX a senhora fez?

Beatriz
: Um, no valor de cinco mil. Do meu esposo foram três PIX no valor de três mil.

Defesa
: A senhora sabe avaliar a quantidade e o valor das bijuterias que a senhora tinha?

Beatriz
: Não, nada muito valioso. O que tinha mais valioso eu recuperei que era a minha aliança e um dos anéis que eu tinha.

Defesa
: E valor que foi roubado, sabe o montante?

Beatriz
: Do dinheiro? Acho que uns trinta e cinco mil que eu tinha vendido um terreno e íamos quitar umas coisas para a minha filha. O dinheiro estava numa gaveta, no quarto de cima onde a gente ficou trancado.

Defesa
: É hábito vocês manterem valor tão alto assim na residência?

Beatriz
: Não, nunca”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução Proc. n° 1000761-51.2022.8.11.0037-20220407_173434-Vítima Beatriz.mp4)

Heitor
: Eu saio para trabalhar às sete da manhã, vou para o comércio e aquele dia como estava parado, decidi limpar um terreno do lado da minha casa. Que é um terreno que estava com mato muito grande. Retornei [...] por volta de umas oito e meia [...] e fui providenciar a limpeza, na verdade eu tinha providenciado um dia antes e faltava um pedaço para terminar. E quando cheguei, peguei uma roçadeira [...] e fui lá [...] só que o pedaço que estava faltando ficava bem aos fundos, quando estava lá terminando eu fui abordado por dois indivíduos, armados. Me mandaram deitar alí, deitei, me perguntou o que eu era da casa e disse que era o proprietário e eles falaram: “então, vamos lá”, eles andaram atrás de mim, falando que era um assalto, que queriam joias, dinheiro, perguntou se eu tinha cofre em casa [...], se tinha arma [...], daí me levaram para um dos quartos da casa e nesse caso a minha mãe estava em casa, a funcionária, renderam a gente, levaram para um quarto e a gente sempre de cabeça baixa [...], colocaram deitado num quarto. Enquanto um ficou com a gente, outro ficou vasculhando a casa, pegando os pertences que tinham. Passados uns quinze minutos minha esposa chegou, eles perguntaram e eu falei que tinha minha esposa [...]. Eles me deixaram ir ao encontro dela [...] falei para ela se tranquilizar [...] e fomos todos para o quarto, ficamos rendidos alí.

MP
: Eles estavam armados?

Heitor
: Sim, eram dois. Cada um tinha uma arma;

MP
: Eles ameaçaram vocês?

Heitor
: [...] aquelas ameaças, para não olhar, não reagir. Eu sempre cumprindo o que eles me pediam [...].

MP
: Quando eles saíram, deixaram vocês trancados [...]?

Heitor
: No meu quarto, na parte superior [...]. Ficamos trancados uns vinte minutos.

MP
: Eles levaram o que da casa?

Heitor
: Eu tinha feito a venda de um terreno [...] e recebi parte desse terreno em espécie, por acaso, naquela semana, eu tinha recebido trinta e cinco mil reais [...], esse dinheiro, era na sexta-feira, na segunda eu já teria um compromisso com esse dinheiro [...], eu deixei esse dinheiro em casa, mas deixei em casa [...] numa gaveta pois a gente já ia pagar os compromissos, levaram isso, umas bijuterias, a gente não é muito adepto a ouro, levou minha aliança e dela [...], levaram uma boom box da JBL, um laptop, e fora isso os PIX que fizeram a gente fazer. Me obrigaram a fazer, também pediram a senha [...]. Da minha conta saiu nove mil, três PIX de nove mil e da minha esposa um de cinco mil. Levaram também todos os celulares [...] um Compass da minha esposa também.

MP
: Recuperou alguma coisa?

Heitor
: Parte [...] eu fui fazer o BO, porque o carro tem seguro [...], fui na Delegacia [...] retornando para casa eles me ligam para reconhecer alguns objetos, eu voltei e reconheci as bijuterias da esposa [...] minha aliança que tem meu nome gravado [...]. Eu reconheci e falei que era meu e parte do dinheiro, tinha quinze mil reais em dinheiro. Esse dinheiro [...] que eles levaram meu, pessoal, foram trinta e cinco, mas minha mãe que estava em casa tinha acabado de receber uma aposentadoria de dois mil e poucos, naquela semana, eles pegaram da bolsa dela também e da funcionária uns quinhentos reais. Desse dinheiro todo recuperei quinze mil [...].

MP
: Você viu o rosto deles?

Heitor
: Infelizmente [...] eles entraram com máscara, boné, camisa de manga comprida, a gente sempre a frente deles, não pudemos olhar para trás, a identificação foi impossível.

MP
: Mas os objetos que a polícia recuperou o senhor reconheceu que eram todos seus?

Heitor
: Todos meus.

Defesa
: O senhor acabou de falar que pegaram dinheiro da sua mãe, da sua empregada e esses valores estavam a onde exatamente?

Heitor
: O da minha mãe na bolsa dela [...] que estava no quarto dela, onde fomos rendidos na primeira vez. E da empregada estava com ela.

Defesa
: Por que que a sua mãe, a empregada e seu filho não ficaram no mesmo cômodo que vocês?

Heitor
: Mas nós ficamos todos no mesmo cômodo, exceto meu filho que eu pedi para eles não o acordarem porque era uma criança. E eles tiveram essa gentileza de não acordá-lo.

Defesa
: O senhor falou que ligaram pra o senhor falando do celular e o senhor teria ido buscar o celular [...]?

Heitor
: Eu não localizei meu celular.

Defesa
: No seu depoimento o senhor diz que recebeu umas ligações e foi, salvo engano, a Novo Poxoréu [...].

Heitor
: Não, esse é o celular da minha esposa. O meu não recuperei até hoje.

Defesa
: E como que foi do celular da sua esposa?

Heitor
: [...] nós pegamos telefone de outra pessoa e ligamos, como o celular dela foi o único que eles não desligaram, pois eles pegaram e depois jogaram num matagal [...] próximo à beira da estrada. Minha cunhada ligando, por coincidência passou uma moça no momento que o celular estava tocando, ela atendeu, minha cunhada perguntou onde que ele estava e ela disse que estava num matagal [...] fomos lá e recuperamos o dela”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução Proc. n° 1000761-51.2022.8.11.0037-20220407_170821-Vítima Heitor.mp4)

Noutro giro, as testemunhas de defesa, JOYCE e OSVALDO, afirmaram que:

“
Testemunha
: Eu conhecia ele de vista [...] e já havia pegado um uber com ele [...].

Defesa
: Ele exercia a profissão de motorista de uber?

Testemunha
: Sim, eu já peguei algumas caronas com ele por conta disso, conhecia desse meio.

Defesa
: A senhora foi convidada a depor por que?

Testemunha
: Pelo tio dele. Ele me ligou e comentou que ele tinha sido preso. Ele disse que havia sido preso em janeiro [...] dia 28, de manhã cedo.

Defesa
: Isso trouxe surpresa para a senhora?

Testemunha
: Um pouco, porque eu pegava uber algumas vezes com ele e ele parecia ser uma pessoa tranquila.

Defesa
: Quando que foi a última vez que a senhora pegou uber com ele antes da prisão dele?

Testemunha
: Olha, foi quase no final do mês de janeiro, estava um pouco atrasada, lembro disso porque minha patroa chamou minha atenção [...] liguei para ele, pedi para ele me buscar e ele me deixou no serviço, foi de manhã cedo, um pouco mais de sete e meia.

Defesa
: E quando foi isso [...]?

Testemunha
: Foi justamente no mesmo dia que ele foi preso [...].

Defesa
: Não era muita coincidência [...]?

Testemunha
: Sim, até achei muita coincidência porque não sou de chegar atrasada e justamente nesse dia estava muito atrasada e liguei para ele e coincidiu ser o mesmo dia do ocorrido.

Defesa
: A única coisa que a senhora sabe então é que no dia que foi preso, antes disso a senhora teria pegado um uber com ele?

Testemunha
: Isso mesmo.

MP
: A senhora falou que pegou uber com ele por volta das sete e meia?

Testemunha
: Um pouco mais. Ele me levou até o meu serviço. Eu trabalho no centro e ele trabalha no Poço Verde. Demoraram uns quinze minutos no máximo.

MP
: Aí depois ele foi embora?

Testemunha
: Creio que sim.

MP
: Depois disso a senhora sabe o que ele foi fazer?

Testemunha
: Não [...].

MP
: A senhora sabe o que ele estava fazendo às nove e dez da manhã? Que é o horário que consta como sendo a hora do crime. Bem depois da hora que a senhora falou [...].

Testemunha
: Não sei o que ele estava fazendo não”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução Proc. n° 1000761-51.2022.8.11.0037-20220407_180513-Testemunha Defesa Joyce.mp4).

Testemunha
: Só conheço ele de vista. Uma vez eu peguei Uber com o Túlio.

Defesa
: Ele exercia essa profissão [...]?

Testemunha
: Acho que sim [...].

Defesa
: [...] o que o tio dele falou sobre a prisão dele?

Testemunha
: Eu conheci o tio dele também só de vista [...] e ele falou que ele tinha sido preso e coincidentemente foi no dia que eu peguei Uber com ele.

Defesa
: Como assim?

Testemunha
: [...] foi num dia que eu passei mal, foi numa última sexta feira de fevereiro e chamei o Túlio [...].

Defesa
: De fevereiro?

Testemunha
: Desculpa, de Janeiro.

Defesa
: E você passou mal, chamou o Túlio para que?

Testemunha
: Para me levar para casa. Era umas nove e meia, dez horas [...] no meu serviço. Leva em torno de uns dez a quinze minutos.

MP
: Você estava passando mal no dia? O que você tinha?

Testemunha
: Intoxicação alimentar.

MP
: Você estava onde?

Testemunha
: No serviço.

MP
: E pediu para ele levar em casa?

Testemunha
: Sim.

MP
: Quando ele foi te buscar, você olhou no relógio e gravou o horário ou você disse uma hora aproximada?

Testemunha
: Eu chamei eram umas nove e trinta e ele demorou uns dez minutos para chegar lá.

MP
: Isso aí você acha ou não tem certeza?

Testemunha
: Acho, pois como faz tempo não tenho certeza.

Juiz
: Que dia foi isso, você lembra?

Testemunha
: Eu lembro que foi na última sexta-feira de janeiro, coincidiu no mesmo dia [...].

Juiz
: O senhor fez o pedido de Uber é isso?

Testemunha
: Isso;

Juiz
: Por aplicativo?

Testemunha
: Não, pois como eu já tinha pegado uma vez com ele em novembro ou dezembro e ele me passou o contato [...] e fiz a ligação.

Juiz
: Então não tem registro dessa corrida?

Testemunha
: Não”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução Proc. n° 1000761-51.2022.8.11.0037-20220407_181343-Testemunha Defesa Osvaldo.mp4)

No seu interrogatório, o apelante afirmou:

“
Réu
: A parte do roubo não é verdadeira, mas a da abordagem é verdadeira.

Juiz
: Qual parte da abordagem? Da arma?

Réu
: Eles me abordaram, estava na frente da casa da minha avó, com o carro ligado [...], sem agressão, conversaram comigo [...] pediram para revistar o carro [...] e tinha uma bolsa no banco de trás do carro e essa bolsa estava com produtos que não era meu, tinha dinheiro, uma arma, joias, salvo engano, vinte e quatro joias. Aí me falaram sobre o roubo, perguntaram quem eram o dono das coisas, eu peguei e levei na casa do verdadeiro dono que é um rapaz que tinha feito uma corrida comigo antes dessas duas pessoas que deram depoimento aqui.

Defesa
: Você chegou a ir até o endereço que consta na denúncia [...]?

Réu
: Não.

Defesa
: Como que foi sua rotina no dia [...] você falou desse rapaz que é o autor ou proprietário [...] responsável pelos objetos [...]?

Réu
: simplesmente conheço de vista, ele tinha combinado de pegar uma corrida comigo para o centro, busquei ele no centro, levei até a praça da matriz, lá eu deixei ele, ele não estava com dinheiro na hora e pediu minha conta para fazer um depósito para mim. Ele também me falou que era para buscá-lo na hora do serviço que ele ia embora e nesse horário ele ia me pagar [...], deixei ele e fiz minha rotina normal, outras pessoas pediram as chamadas [...] e fiz tudo normal.

Defesa
: Ele chegou a falar alguma coisa para você [...] sobre possível roubo?

Réu
: Não.

Defesa
: Que horas que você fez essa corrida aí?

Réu
: Eram sete horas da manhã.

Defesa
: E depois você fez uma outra novamente com ele que horas eram?

Réu
: Eu iria busca-lo dez horas e dez e vinte [...].

Defesa
: E ele lhe pagou?

Réu
: Fez um PIX, e desse PIX tirei o dinheiro.

Defesa
: Você quando da abordagem, empreendeu fuga?

Réu
: Não [...] estava com o carro ligado. Não teve nenhum tipo de desacato e eles também não me desacataram.

Defesa
: Você disse sobre uma bolsa no seu carro [...]

Réu
: Essa bolsa estava com o Pedro Henrique e ele esqueceu essa bolsa dentro do meu carro, no banco de trás.

Defesa
: Então você está dizendo que os objetos que foram encontrados no seu carro pertencem ou foram esquecidos por esse Pedro Henrique?

Réu
: Sim. Pertencem a ele.

Defesa
: Por que você chegou no carro na frente da sua avó, você não olhou, não tirou essa bolsa?

Réu
: Eu cheguei lá, estava com o carro ligado [...] aí que vi a bolsa e logo liguei para ele, ele não atendeu a ligação, ia deixar na casa da mãe dele, mas aí a polícia me abordou”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução Proc. n° 1000761-51.2022.8.11.0037-20220407_182220-Interrogatório.mp4).

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras do envolvimento do apelante no roubo ocorrido na residência das vítimas e do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Sopesando as circunstâncias da abordagem, da subsequente apreensão dos pertences das vítimas e do armamento no interior do veículo por ele conduzido, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

Na primeira oportunidade em que foi ouvido, TÚLIO confirmou que, dias antes do ocorrido, estava conversando com um indivíduo chamado Pedro Henrique e que ele lhe confidenciou sobre a execução de um roubo, porém, não lhe revelou maiores detalhes sobre a empreitada criminosa. Afirmou que, no dia dos fatos, em duas oportunidades, Pedro Henrique lhe telefonou solicitando que o transportasse para dois endereços: o primeiro, na praça da matriz e depois para um local chamado ‘Toca do Jacaré’. Relatou que, nos dois momentos, Pedro Henrique sempre esteva sozinho, que lhe ofereceu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo ‘
corre
’ e que ele deixou uma arma de fogo no interior do veículo; contudo, somente tomou ciência do armamento quando foi abordado pelos policiais civis, na frente da residência de sua avó. Além disso, narrou que Pedro Henrique lhe entregou um cartão magnético – pertencente à testemunha EVELLIN – e falou que ela iria pegá-lo, em momento posterior, depois que ‘
tudo estivesse pronto
’.

Em juízo, alterou parcialmente a versão extrajudicial, afirmando que, no dia dos fatos, efetuou diversas corridas como Uber. Relatou que, em nenhum momento, se deslocou com seu automóvel nas cercanias da residência das vítimas, mas confirmou que transportou Pedro Henrique, em horário próximo ao do roubo, e que ele esqueceu uma bolsa no interior do seu automóvel. Por fim, narrou que, após ser abordado próximo à residência de sua avó, os policiais localizaram no banco de trás – mais precisamente na bolsa esquecida por Pedro Henrique – algumas joias, dinheiro e uma arma de fogo.

Os policiais civis, CHRISTIAN e GILVAN, quando auscultados em juízo, afirmaram que tomaram ciência do roubo depois que outra equipe de investigadores lhes informou – através de imagens obtidas por câmeras de vigilância de uma residência vizinha à das vítimas – sobre

um veículo Kwid, de cor branca, que deu apoio aos assaltantes. Narraram que estavam em diligências quando visualizaram o automóvel do apelante, o qual possuía as mesmas características das repassadas pelo setor de inteligência. Disseram que procederam a abordagem dele e que localizaram, no interior do veículo, joias e uma grande quantia em dinheiro, além da arma de fogo, alocada no porta-luvas. Asseveraram que as vítimas compareceram na Delegacia de Polícia e que, naquela oportunidade, reconheceram as joias e o dinheiro que haviam sido subtraídos de sua residência algumas horas atrás. Por fim, revelaram que TÚLIO já era conhecido no meio policial pela prática de outro crime patrimonial [roubo].

As vítimas, embora não tenham reconhecido os assaltantes – por terem permanecido durante toda a empreitada criminosa deitados com o rosto no chão e pelo fato de os agentes terem usado máscaras e bonés, dificultando a visualização de seus rostos –, procederam à identificação dos objetos apreendidos com o acusado, e inclusive juntaram extrato das transferências PIX – as quais foram constrangidas a realizar – para a mesma conta bancária registrada no cartão magnético que estava em poder do acusado.

Neste ponto, convém ressaltar que embora a defesa alegue que as vítimas, quando identificaram as joias/semijoias em sede policial, não forneceram “notais fiscais” ou “recibos” dos objetos, tal circunstância, por si só, não é motivo suficiente para macular a cadeia de custódia e/ou a materialidade delitiva, sobretudo quando há comprovação da propriedade da
res furtivae
no termo de entrega confeccionado pela autoridade policial (doc. digital n. 137978650).

De igual modo, não há se falar na ilegalidade quanto à ausência da juntada das filmagens capturadas pelas câmeras de vigilância próximas à cena do crime, as quais identificaram o veículo Renault Kwid, de cor branca, fornecendo apoio aos assaltantes.

Ao reverso disso, as testemunhas policiais – nas duas oportunidades em que foram ouvidas – afirmaram terem tomado conhecimento dos fatos por meio de outra equipe de investigadores, os quais lhes repassaram as características do automóvel e que, com base nessas informações, lograram êxito em localizá-lo – sendo conduzido pelo apelante –, com os pertences das vítimas alocados no seu interior.

Aliás, ainda que não fosse o caso, “
eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não maculam a ação penal dele derivada (HC 285.952/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 25/10/2017)
” [STJ, RHC 136.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020].

Noutro giro, apesar de a defesa se apegar aos depoimentos das testemunhas JOYCE e OSVALDO como provas do álibi construído em favor do acusado – no sentido de que ele não estava com o veículo próximo à cena do crime na hora do fato –, as palavras delas encontram-se isoladas dos autos, não tendo respaldo probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

Não por outra razão que o acusado buscou adaptar sua versão com as declarações por elas prestadas, com o nítido propósito de se isentar de sua responsabilidade criminal; entretanto, as controvérsias existentes na concatenação dos argumentos foram consideradas na sentença, cujos fundamentos também
adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

“[...] a testemunha de defesa Joyce Lopes de Paiva relatou perante o juízo que conhece o acusado de vista, e que teria pegado Uber com ele algumas vezes, e que, por coincidência, no dia em que ele está sendo acusado pelo delito aqui exposto teria pegado uma corrida com o mesmo para ir ao trabalho por volta das 07h30min, eis que estava atrasada.

29. No mesmo sentido, a testemunha de defesa Osvaldo Jácomo Rodrigues, relatou que conhece o acusado de vista, que já pegou Uber com o acusado algumas vezes, e que no dia dos fatos teria pegado uma corrida com o mesmo por volta das 09h00min, eis que passou mal em seu trabalho e teve que ir embora.

[...]

Em que pese à negativa do acusado, caberia aos mesmos trazer aos autos elementos probantes com a finalidade de desconstituir aqueles produzidos pelo Ministério Público durante a instrução criminal, o que não ocorreu in casu.

32. Ainda que fossem verídicas as alegações das testemunhas, os relatos foram no sentido de que teriam feito a corrida em horários distintos ao que ocorreu o crime, assim, o álibi em questão é frágil e não faz qualquer comprovação no sentido de que o acusado não seria o autor do delito.

[...]

37. Por outro lado, o acusado sequer comprovou que tem cadastro no aplicativo UBER, sendo que as próprias testemunhas de defesa, quando questionadas sobre como pediam a corrida, alegaram que ligavam para seu número pessoal para solicitar”

Como se vê, as contradições existentes nos depoimentos, além de fragilizar a negativa de autoria atribuída ao apelante, também dão mais credibilidade às declarações das testemunhas e das vítimas, sobretudo porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais.

Além de as palavras dos ofendidos possuírem valor probatório diferenciado – notadamente em razão do contato próximo com os agentes –, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

De igual modo, a jurisprudência e a doutrina pátria são
em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos [conf. STJ:
HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018; STF: HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007].

Some-se a isso que a apreensão da
res furtivae
em poder do agente faz presumir sua ligação com evento delituoso, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime, o que
não restou evidenciado
nos autos.

Sobre a matéria, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE [...] APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGO 189 DO CPP) – RECURSO DESPROVIDO [...] A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (res furtiva apreendida na posse do réu) aptas a confirmar a ação delitiva do imputado. É oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo, sendo forte o conjunto probatório arrolado nos autos a garantir o édito condenatório [...]
” (N.U 1001107-20.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -

1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS PELO DEPOIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DOS ACUSADOS [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Sendo os réus apreendidos em posse da res furtiva, e reconhecidos por ambas as vítimas como sendo os autores do crime, inviável a tese absolutória por insuficiência de prova arguida pela defesa [...]”
(N.U 0002580-78.2018.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Quanto ao pleito de exclusão das causas de aumento de pena atinentes ao
emprego de arma de fogo
e ao
concurso de pessoas
, melhor sorte não assiste ao apelante.

Para o reconhecimento das majorantes, bastam que sejam demonstradas, por qualquer meio probatório, a utilização do artefato bélico e a participação de outro agente na prática delitiva, ainda que desconhecido.

No caso
sub examine
, as vítimas foram categóricas em afirmar – tanto na Delegacia quanto em Juízo – que o assalto foi praticado por 2 (duas) pessoas, com a utilização de armas de fogo para intimidá-las, mencionando, inclusive que um deles lhes vigiava, enquanto o outro fazia a varredura nos cômodos da residência, buscando objetos para serem subtraídos, devendo, por isso, ser mantidas as majorantes previstas nos artigos 157, §§2o, II e 2o-A, I, do Código Penal.

Nesse sentido
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO [...] EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Relator Ministro CELSO LIMONGI - Desembargador Convocado do TJ/SP), Relator para acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 4.
A Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo, comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos das vítimas. Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, deve ser mantida a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art. 157 do CP
[...]"
(AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. [...] WRIT NÃO CONHECIDO [...]
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes

[...] 4. Habeas corpus não conhecido
(HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013).

De igual modo, inviável a desclassificação do crime previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento para o do artigo 12, do mesmo diploma legal.

Como é cediço, o delito de
posse
de arma de fogo é caracterizado pela manutenção do armamento ilegal no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda, no local de trabalho, desde que o agente seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Consoante se depreende dos autos, o artefato bélico foi apreendido no interior do veículo, obstando, assim, a desclassificação pretendida, conforme se depreende dos arestos abaixo:

“[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
veículos automotores não podem ser considerados como extensão do local de trabalho com vistas a ensejar a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003
. Incidência da Súmula 83/STJ [...]”
[STJ, AgRg no AREsp 306.401/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 21/10/2013].

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI No 10826/03) [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO –
RÉU PRESO COM ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO PORTE ILEGAL
- RECURSO DESPROVIDO [...] Ao incorrer em algum, ou alguns dos verbos contidos no artigo 14, da Lei no. 10826/03, torna-se a conduta do agente, típica, sendo passiva das sanções legais.
Não há falar-se em desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o ilícito de posse irregular, quando se infere que a conduta realizada pelo agente subsume-se ao tipo penal capitulado no artigo 14 da Lei no. 10826/03
,
pois comprovado que a arma de fogo de uso permitido encontrava-se no interior de veículo automotor
, em via pública (rodovia)”
[TJMT, Ap 92797/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018].

Além disso, é indiferente à caracterização do delito o local de acondicionamento da arma de fogo – se no banco de trás [conforme a versão dada pelo apelante] ou no porta-luvas do veículo [como narrado pelos agentes de segurança] –, uma vez que o réu transportava o artefato bélico, amoldando sua conduta em pelo menos um dos verbos nucleares previstos no tipo penal, quais sejam,
portar
ou
transportar
.

Nesse sentido as lições de Fernando Capez:

“
[...] O porte consiste em o agente trazer consigo a arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal u regulamentar. É necessário que o instrumento esteja sendo portado de maneira a permitir o seu pronto uso. Assim,
a arma deve estar ao alcance do sujeito, possibilitando o seu rápido acesso e utilização
.
Não se exige o contato físico direto com o objeto, sendo suficiente a condição de uso imediato
. Por exemplo:
em porta-luvas do veículo
(RT, 653:387),
ou no seu banco
(RT, 559:398), na cintura (RT, 524:403), no bolso ou sob as vestes, em capanga, embaixo ou atrás do banco do motorista (JTACrimSP, 71:217), presa ao tornozelo, no console do carro, no arreio de animal, dentro de uma pasta no veículo, no assoalho deste, etc. Em contrapartida,
o transporte implica a condução da arma de um local para outro, revelando apenas a intenção de mudar o objeto material de lugar, sem a finalidade de acioná-lo
. Dessa forma, para que ocorra essa conduta, deve estar presente a impossibilidade de uso imediato, ou seja, de pronto acesso. A arma é levada como um objeto inerte e inidôneo a qualquer emprego durante o trajeto. É o caso, por exemplo, da condução da arma desmuniciada [...]. Com a nova lei, a discussão perdeu sentido. O artigo 14, caput, incrimina tanto o porte quanto o transporte, apenando-lhes com o mesmo rigor [...]”
(Estatuto do Desarmamento: Comentários à Lei n. 10.826, de 22-12-2003. 4a Ed., Saraiva: São Paulo, 2006, p. 96/97).

Destarte, também não se mostra viável acolher o argumento

quanto à parcialidade da sentença, uma vez que a suspeita lançada se funda no fato de a controvérsia ter sido decidida em desacordo com as expectativas do apelante.

Em outras palavras: não é porque o julgador desacolhe a pretensão da parte que ele se torna inimigo, desafeto ou desdenha as provas por ela produzidas. Enquanto a decisão estiver sendo exarada dentro de uma interpretação normal do sistema jurídico, ainda que contrariando os desejos e anseios da parte, inexistirá qualquer vício ou mácula na atuação do julgador, que não pode se restringir a acatar os alaridos de um dos litigantes somente porque ele entende que o direito lhe assiste.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] SUSPEIÇÃO REJEITADA – IMPROCEDÊNCIA – EXCEPTIO DESTITUÍDA DE QUALQUER VEROSSIMILHANÇA

[...] Não cabe alegar suspeição de magistrado quando não estiver demonstrado em fatos concretos, sendo somente mero inconformismo em decisões judiciais desfavoráveis aos seus interesses e ausente presunção de parcialidade do Magistrado, sem prejuízo de ser arguida em procedimento próprio [...]”
(N.U 0000049-70.2014.8.11.0098, , RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que a dosimetria da pena carece de ajustes.

O juízo singular se valeu de
fundamentação única
para

as circunstâncias judiciais de
ambos os crimes
, conforme se observa neste excerto da sentença,
verbis
:

“[...] atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.

O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de
culpabilidade
revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O réu não possui
antecedentes criminais
, porém possui ação nesta vara por outro delito de roubo, qual seja Proc. no 1001234-37.2022, e será utilizado para elevação da pena base. Quanto a sua
personalidade
, nada restou demonstrado. As
consequências
do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As
circunstâncias
do crime são as narradas na inicial. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os
comportamentos das vítimas
em nada contribuíram para a prática do delito”

Entretanto, pelas justificações acima expostas, entendo não ser possível a negativação de
nenhuma
das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal.

Em relação à
culpabilidade
,
para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[Teoria e aplicação da pena. Atlas: São Paulo, 2014, p. 121 - grifo é nosso].

Não obstante a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante, fato é que seu comportamento não se desvia daquilo que está previsto no tipo penal infringido.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...]”
(HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

No que tange aos
antecedentes
, embora o registro criminal utilizado [autos n. 1001234-37.2022.811.0037] se refira à conduta praticada
antes
do caso em análise [31.12.2021], ele
não é hábil
para a sua negativação.

Digo isso porque inexistem informações sobre o trânsito em julgado da decisão condenatória que ainda estava pendente de análise recursal à época da sentença.

Também é descabido negativar os
motivos
do crime, com base na obtenção de lucro fácil,
verbis
:

[...] A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstânciasjudiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017). [...]”
(STJ, HC 492.788/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por fim, não tendo sido as demais vetoriais consideradas desfavoráveis, deve a pena-base de
ambos os crimes
permanecer em seu patamar mínimo.

Passo às dosimetrias das reprimendas.

DOS CRIMES DE ROUBO – PRATICADO EM DESFAVOR DAS VÍTIMAS HEITOR E BEATRIZ
.

Não havendo nenhuma particularidade ou circunstância que enseje a dosimetria individualizada em relação aos ofendidos, analiso-as conjuntamente.

Como exposto acima, mantidas neutras
todas
as circunstâncias judiciais, fica a pena basilar estabelecida em
4 (quatro) anos de reclusão
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria da reprimenda, não verifico a presença de agravantes e nem atenuantes, de modo que a pena-base se mantém inalterada.

Na fase derradeira, verifica-se que o juízo de origem aplicou cumulativamente as majorantes do
concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo

sem apresentar
qualquer fundamentação concreta,
verbis
:

“[...] Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, §2o, art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/2, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 dias-multa.

Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.o-A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 75 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena”

Entretanto,
“a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de
forma concretamente fundamentada
, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021)”
[1]
.

A toda a evidência,
“Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se
deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas
, redimensionando as penas”
[2]
.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem. Se ausente fundamentação idônea,
afasta-se a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II)
, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento remanescente, qual seja, o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP), nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal”
[3]
.

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta. No caso, o magistrado não apresentou nenhum fundamento concreto para justificar a aplicação cumulativa das majorantes a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta. Afasta-se, assim de ofício, a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena do roubo, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo ao concurso de agentes, redimensionando a pena do apelante”
[4]
.

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
‘optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa’
(HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE). Se não há fundamentação concreta, com referência a circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas o maior aumento [de 2/3 (dois terços)] na dosimetria da pena. (TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013)”
[5]
.

Forte em tais razões, entendo que deve ser afastada a majorante atinente ao concurso de pessoas, conservando-se apenas a causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo
.

Assim, aumenta-se a reprimenda intermediária [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], à fração de 2/3 [dois terços], encontrando-se a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Considerando o
concurso formal de delitos
– tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 70, do Código Penal –, fica mantida a fração de 1/6 (um sexto), em razão do número de infrações praticadas [duas], encontrando-se a reprimenda definitiva de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, fica a pena definitivamente estabelecida no seu mínimo legal, qual seja, em
2 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

DO CONCURSO DE CRIMES

Tendo em vista os crimes serem apenas com reclusão, procedo ao somatório das reprimendas [CP, art. 69], e encontro a pena definitiva de
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, em relação à reparação dos danos em favor das vítimas, observo que foi estabelecida na sentença mediante os seguintes fundamentos:

“IV – DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA:

70. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

71. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

72. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva e solidária.

[...]

97. CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva”

É pacifico o entendimento que
“a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018)”
[STJ, AgRg no REsp 1820918/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020].

Na hipótese, o Ministério Público requereu a condenação na verba indenizatória na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP (doc. digital n. 137978673
).

Assim, não há óbice para o juízo singular estipulá-la.

No entanto, o valor arbitrado se mostra excessivo, especialmente porque, conforme explicaram as próprias vítimas, a maior parte dos objetos subtraídos lhe foram restituídos.

Logo, o valor arbitrado deve ser ajustado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como forma de compensação pelo acontecido.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo somente para reajustar o valor da indenização fixada em favor das vítimas para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DE OFÍCIO
, readéquo a pena privativa de liberdade, ficando o réu,
TÚLIO FERNANDO SOARES PEREIRA
, condenado à reprimenda de
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os demais termos da sentença objurgada devem permanecer incólumes.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 611.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.

[3]
TJMT, N.U 0002374-21.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2022, Publicado no DJE 24/8/2022.

[4]
TJMT, N.U 0000656-49.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2022, Publicado no DJE 25/3/2022.

[5]
TJMT, N.U 1001958-75.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022